Tribunal: TJDFT
Processo: 0001770-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e artigo 180, caput, do código penal (receptação). autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. redução da pena acessória. substituição da pena inviável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para a confissão judicial do réu e declarações judiciais das testemunhas policiais, é harmonioso no sentido de confirmar a condição de embriaguez do réu, no momento dos fatos, e o crime de receptação do telefone celular.

2. Correta a redução da pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir para o patamar mínimo legal de 2 (dois) meses quando a pena corporal foi fixada no patamar mínimo legal.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.